Tribunal: TJES
Processo: 5008124-06.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008124-06.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA AO CONSUMIDOR. LEGALIDADE DA SANÇÃO. RAZOABILIDADE DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória ajuizada em face do Município, julgou improcedente o pedido de nulidade de multa administrativa imposta pelo Procon municipal, no valor de R$ 3.549,40, decorrente da negativa de reparo de produto coberto por garantia estendida, sob alegação de exclusão de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é legal a multa administrativa aplicada à seguradora por suposta violação ao dever de informação ao consumidor; (ii) analisar se o valor da sanção pecuniária é desproporcional à infração cometida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação, por parte da seguradora, de que o vício apresentado no produto não estava coberto pelo contrato de garantia estendida configura violação ao dever de informação previsto nos arts. 6º, III, e 46 do CDC.

O contrato de garantia não foi juntado aos autos e, portanto, não foi demonstrado que havia cláusula expressa, destacada e de conhecimento prévio do consumidor quanto à exclusão de cobertura de determinados defeitos, como exigido pela legislação consumerista.

A aplicação da multa administrativa pelo Procon do Município está em conformidade com o art. 57 do CDC, que autoriza a penalidade diante da gravidade da infração e da ausência de informação clara ao consumidor.

O valor da sanção administrativa revela-se proporcional e razoável, tendo sido fixado conforme os critérios objetivos do Decreto nº 2.181/97, não se justificando a revisão judicial da dosimetria adotada pelo ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova de cláusula contratual expressa e destacada que exclua cobertura de determinado vício configura infração ao dever de informação previsto no CDC.

A multa administrativa aplicada por órgão de proteção ao consumidor é legítima quando observadas as diretrizes legais e regulamentares, não cabendo ao Judiciário rever o valor arbitrado quando este se mostrar proporcional e motivado.

A inércia da seguradora em comprovar a exclusão de cobertura contratual transfere a ela o ônus pela inadequação da informação prestada ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III; 46; 57; CPC/2015, art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1599511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24.08.2016, DJe 06.09.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível

interposto por
Zurich Minas Brasil Seguros
S/A

contra a r. sentença (ID 14255991) proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra que, nos autos da ação declaratória ajuizada em desfavor do
Município de
Serra
, objetivando a nulidade da multa administrativa aplicada pelo Procon municipal, julgou improcedentes os pleitos autorais.

Em suas razões recursais (ID 14255993), a seguradora apelante sustenta, em síntese, que

agiu dentro de sua esfera de possibilidade, cumprindo com as obrigações como garantidora, de modo que não merecia ser condenada ao pagamento de multa. Aduz que, após a regulação do sinistro, entendeu por negar o reparo do produto, uma vez que o seguro contratado não cobre defeitos em bens consumíveis (bateria), sendo tal vício uma das hipóteses de exclusão expressa de cobertura. Diante disso, pugna pela reforma da sentença, para que a multa aplicada seja anulada ou, subsidiariamente, para que se reconheça a desproporcionalidade do valor arbitrado.

Nas contrarrazões (ID 14255998), o município apelado alega que a empresa não juntou nenhum documento apto a comprovar suas afirmações, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
do recurso de apelação interposto e passo ao exame do mérito.

Na origem, percebo que cuida-se de ação declaratória ajuizada pela seguradora ora apelante, com o desiderato de anular a multa administrativa aplicada pelo Procon do Município de Serra, no valor de R$ 3.549,40 (três mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos), decorrente da decisão proferida nos autos do processo administrativo de nº 0115-005.558-4, instaurado por violação à legislação consumerista.

No caso em apreço, o consumidor adquiriu um
Tablet Multilaser 7 nb032 M-Pro 3G Prer
, pelo valor de R$ 578,00 (quinhentos e setenta e oito reais), efetuando, no ato da compra, um contrato de garantia estendida com a ora apelante. Ocorre que o produto apresentou vício e, embora tenha sido enviado para conserto, retornou ao consumidor, tendo em vista que a garantia contratada, supostamente, não abrangeria o defeito apresentado.

Nesse contexto, no que tange à correta aplicação da lei consumerista, conquanto seja a garantia contratual facultativa e conferida mediante termo escrito, não pode a empresa apelante abster-se de seu dever de informação.

Conforme se observa, a seguradora não juntou aos autos nenhum documento capaz de demonstrar que a garantia contratada pelo consumidor não abrangeria o vício relatado. Pelo contrário, sequer consta, dos autos, o contrato de garantia assinado pelo cliente, que adianto: deveria conter
cláusula expressa,
e
em destaque, tratando da não cobertura de determinado defeito
.

Deveras, no âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC,
ipsis litteris
:

“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”.

Com efeito, trata-se de consectário lógico do princípio da boa-fé objetiva, o qual, como se sabe, deve nortear as relações sociais e, por conseguinte, os negócios jurídicos em geral – tantos os regulados pelo Código Civil (art. 422), quanto aqueles disciplinados pelo CDC (art. 4º, III).

Nesse particular, o Exmo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lançando mão da doutrina de Alcides Tomasetti Jr., bem explica que “
esse dever de informação é de tal modo acentuado que [...] a relação de consumo estaria regida pela regra 'caveat praebitor' (acautele-se fornecedor), que impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na atividade de esclarecer o consumidor, sob pena de desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva por eventual dano causado
” (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Nota-se, pois, que o ordenamento jurídico vigente, de modo a tutelar o consumidor, que é a parte mais vulnerável da relação, impõe ao fornecedor o ônus de bem elucidar o negócio firmado, o qual não me parece ter sido desincumbido pela apelante.

Diante disso, configurada a violação à norma de proteção ao consumidor, o sancionamento deve observar a sistemática hospedada no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Destarte, entendo correta a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
ao reconhecer a legalidade da multa aplicada pelo Procon do Município da Serra, eis que em consonância com o sistema de proteção consumerista.

Outrossim, na hipótese em apreço a apelante questiona, também, o valor arbitrado pelo órgão municipal, argumentando pela desarrazoabilidade da sanção pecuniária.

Sobre o tema, não desconheço que, excepcionalmente, quando a multa fixada pelo Procon se revelar desproporcional à gravidade das condutas praticadas, é perfeitamente possível que o Judiciário arbitre o valor que entender mais adequado. Isso porque o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional para averiguar sua conformidade com os princípios retores da atividade estatal sem que isso configure invasão ao mérito administrativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça.

Entretanto, na hipótese em apreço, entendo que a multa fixada pela Municipalidade se mostra adequada, não havendo razões para alterá-la, já que o valor adotado foi alcançado mediante dosimetria na qual seguiu-se à risca as diretrizes traçadas no Decreto nº 2.181/97, que traça balizas objetivas para a determinação do valor da sanção pecuniária, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade.

Com efeito, ao contrário do alegado nas razões recursais,
não há que se falar em ausência de
razoabilidade ou proporcionalidade
no cálculo da multa aplicada pelo ente municipal.

Por tudo isso, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de apelação cível e, no mérito,
nego-
lhe

provimento
.

Diante do desfecho que se anuncia, levando em conta o integral desprovimento do recurso, bem como o trabalho adicional realizado em grau recursal,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC/15.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.